Tribunal: TJDFT
Processo: 0701680-63.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. MENORIDADE COMPROVADA. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA CORRUPÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de provas.
2. Nos delitos patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas. A condenação esta lastreada em provas firmes de autoria e materialidade do delito, destacando-se as declarações das vítimas que prontamente reconheceram o réu como autor do fato na delegacia e uma das vítimas o reconheceu em Juízo.
3. A jurisprudência pátria solidificou-se no sentido de que o crime de corrupção de menores tem natureza formal, de maneira que não se exige a produção do resultado naturalístico para que haja sua consumação, ou seja, dispensa-se a prova da efetiva corrupção do menor que participou da prática criminosa.
4. Recurso conhecido e não provido